Tribunal: TJMT
Processo: 0004643-72.2015.8.11.0008
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004643-72.2015.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLAICE DOS SANTOS CRISTINO - CPF: 389.580.578-58 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004643-72.2015.8.11.0008

APELANTE: GLAICE DOS SANTOS CRISTINO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
REPRESENTANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL C/C IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – SOLICITAÇÃO DO ANTIGO TITULAR – IMPOSSIBILIDADE DE RELIGAÇÃO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO TÉCNICA DO PADRÃO DE ENTRADA – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO PLEITEADO (ART. 373, INCISO I, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É responsabilidade do consumidor a adequação técnica do padrão de entrada da UC no prazo informado pela Concessionária de energia elétrica, sob pena de suspensão do serviço. E inexiste ato ilícito se a empresa cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004643-72.2015.8.11.0008

APELANTE: GLAICE DOS SANTOS CRISTINO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
REPRESENTANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação em Ação de Responsabilização Civil c/c Imposição de Obrigação de Fazer julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega que teve o fornecimento de energia interrompido indevidamente pois não estava inadimplente.

Diz que “
a exigência de alteração do padrão da casa da apelante para restabelecimento do serviço é absolutamente ilegal
”, uma vez que o aparelho é novo, o problema foi apurado de forma unilateral e a ANEEL não autoriza a suspensão nesses casos.

Aduz ter direito à indenização pelo dano moral sofrido.

Contrarrazões no ID n. 102761025 - Pág. 107.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004643-72.2015.8.11.0008

APELANTE: GLAICE DOS SANTOS CRISTINO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
REPRESENTANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A apelante ingressou em juízo sob o argumento de que, embora adimplente, teve o fornecimento de energia suspenso e negada a religação sob a justificativa de irregularidade no padrão.

Aduz que o referido equipamento foi trocado recentemente pelo seu sogro e que, portanto, essa exigência é ilegal.

A Ação foi julgada improcedente nestes termos:

“(...)No caso em exame, a Requerida logrou êxito em demonstrar os motivos pelos quais efetuou o desligamento da energia na unidade consumidora da autora. Neste passo, forçoso reconhecer que adotou o procedimento correto quanto ao não restabelecimento da energia por questões de segurança.

(...)Quanto ao desligamento em razão do pedido do titular anterior, não há configuração de dano moral, pois, não houve prática de ato ilícito por parte da requerida nem abalo suficiente que pudesse causar dano moral indenizável.

(...)Também comprovou a ocorrência da inspeção informada que constatou as irregularidades no padrão de energia, razão pela qual foi suspenso o fornecimento do serviço na residência. Tal medida se mostra adequada, pois resguardou a segurança da autora e de terceiros, não havendo que se falar em ato ilícito. (...)”
(ID no 102761025 - Pág. 87)

Por cuidar de relação de consumo, é da apelada a obrigação de demonstrar a aduzida irregularidade e a legitimidade da suspensão de energia.

No caso concreto, a ré esclareceu na contestação que a interrupção inicial foi a requerimento do antigo titular.

Verifica-se nos autos que, ao realizar a vistoria para religação após a troca de titularidade, a Concessionária constatou a necessidade de deslocar o padrão para a divisa do terreno/via pública, bem como de substituir a haste de aterramento, o condutor e a caixa (ID 102761022 - Pág. 20).

A autora foi cientificada dessa situação, pois ela própria juntou na inicial o comunicado de vistoria.

Os arts. 27 e 142 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL enunciam:

“Art 27.
Efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à
:

j)
instalar e manter o padrão de entrada, quando solicitado pela distribuidora, de modo que seja possível a realização da leitura a partir da via pública
; e

k) manter, enquanto usuário da rede de distribuição, o livre acesso da distribuidora ao sistema de medição.

Art. 142. A distribuidora deve comunicar ao consumidor, de forma escrita, específica e com entrega comprovada, a necessidade de proceder às correções pertinentes, quando constatar deficiência não emergencial na unidade consumidora,
em especial no padrão de entrada de energia elétrica
, informando-lhe o prazo para regularização e o disposto no § 1o.

§ 1o
A inexecução das correções pertinentes no prazo informado pela distribuidora enseja a suspensão do fornecimento, conforme disposto no inciso II do art. 171.

§ 2o Caracteriza deficiência na unidade consumidora, o não atendimento às normas e padrões técnicos vigentes à época da sua primeira ligação.

A apelante recebeu as informações essenciais para o restabelecimento da rede elétrica. Logo, não houve conduta unilateral da apelada e nem o consequente ato ilícito.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – TESE ACOLHIDA –
PEDIDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DISPOSITIVO OMISSO QUANTO A RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR NA INSTALAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA
– EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios no julgado, consistente em obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
Assim, para que a concessionária efetue a ligação da energia elétrica é necessário que o consumidor construa e instale corretamente o padrão de entrada de energia, de acordo com as normas e padrões técnicos (Resolução Normativa no 414/2010, da ANEEL).

(TJ-MS - EMBDECCV 14148244220188120000 MS 1414824-42.2018.8.12.0000, relator Des. Geraldo de Almeida Santiago, julgado em 12/02/2020, 1a Câmara Cível, Publicado em 13/02/2020).

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO RECURSAL DA RECLAMANTE. TESES RECURSAIS NÃO ACOLHIDAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE DEPENDE DA ANÁLISE DE CADA CASO CONCRETO E NÃO AFASTA AUTOMATICAMENTE A INCIDÊNCIA DO ART. 373, INCISO I DO CPC. RETIRADA DE MEDIDOR DE. INEXISTÊNCIA DEENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA - DEFICIÊNCIA TÉCNICA OU DE SEGURANÇA NA UNIDADE CONSUMIDORA QUE CARACTERIZAVA RISCO A PESSOAS, BENS OU AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO. HIPÓTESE EM QUE HÁ DISPENSA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ARTIGO 173, § 3o, DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL.
IMPOSSIBILIDADE DE RELIGAÇÃO SEM A NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO TÉCNICA DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS APTAS A COMPROVAR A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
PARTE AUTORA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, NÃO SE DESINCUMBINDO DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I DO CPC. PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO QUE CONFIGURA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILÍCITO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL QUE NÃO SE ENCONTRAM PRESENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95. RECURSOCONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3a Turma Recursal - 0023170-45.2018.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: Juiz Leo Henrique Furtado Araújo - J. 13.12.2019).
(TJ-PR - RI 00231704520188160035 PR 0023170-45.2018.8.16.0035, 3a Turma Recursal, relator juiz Leo Henrique Furtado Araújo, julgado em 13/12/2019, publicado em 17/12/2019).

Posto isso, a apelante não fez prova do seu direito, como exige o inciso I do artigo 373 do CPC, enquanto a apelada se desincumbiu do ônus descrito no inciso II.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em consonância com o art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, porém fica suspensa a exigibilidade da obrigação visto que a apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021